Tribunal: TJDFT
Processo: 0701862-32.2020.8.07.0021
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. QUITAÇÃO. EXPEDIÇÃO FRAUDULENTA DE BOLETO BANCÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. ENUNCIADO SUMULAR N. 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. PROVA SUFICIENTE DO PAGAMENTO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DEVER DE RESTITUIÇÃO. FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDOS E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 4.184,00 (quatro mil, cento e oitenta e quatro reais), a título de indenização por danos materiais.
2. A 2a requerida – PAGSEGURO INTERNET S.A.- interpôs recurso inominado no qual alega, em síntese, que a autora realizou o pagamento de um boleto fraudado, pois não observou as diretrizes de segurança online, não podendo tal responsabilidade ser imputada à fornecedora. Afirma, ainda, que inexiste nexo causal entre qualquer conduta e os danos suportados pela recorrida e que agiu de forma lícita. Contrarrazões apresentadas pela requerente.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. Conforme dispõem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva, fundada no risco da atividade, a mesma será excluída quando provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Ademais, a legislação consumerista confere ao consumidor, nos casos de verossimilhança das alegações e hipossuficiência, a inversão legal do ônus da prova, cumprindo ao fornecedor a comprovação da causa excludente.
5. Restou demonstrado nos autos que a consumidora foi contatada por estelionatário após acessar o sítio eletrônico do Banco requerido (1o réu) no intuito de realizar a quitação antecipada do contrato de financiamento de veículo (ID 24975815), inferindo-se que o golpe teve início no sítio eletrônico da parte ré, pelo qual foi possível obter dados da parte autora/recorrida e do contrato celebrado com a instituição bancária.
6. A atuação de estelionatários não representa culpa exclusiva de terceiro, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
7. Ademais, não se mostra razoável exigir que a consumidora se atente para eventuais divergências entre um boleto original e um falso, tampouco à política de emissão de boletos via e-mail da recorrente, porquanto apenas o responsável pela emissão do documento conseguiria indicar os detalhes que evidenciam sua adulteração. Nesse contexto, a emissão de boleto fraudado faz incidir sobre a instituição e ao beneficiário a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (art. 14, § 3o, II, CDC), pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela.
8. Cumpre destacar, ainda, que o boleto pago pela autora teve como beneficiário a instituição ora recorrente (ID 24975809), de modo que ela se insere na cadeia de consumo por ter, de algum modo, se beneficiado da transação bancária ou ter meios de desvendar o fraudador. Portanto, a 2a requerida, igualmente, possui responsabilidade civil pela falha na prestação dos seus serviços.
9. Cabe destacar o trecho da sentença, segundo o qual: “a emissão do boleto bancário decorreu do serviço de intermediação de pagamentos oferecido no mercado e, dessa forma, não pode se esquivar em adotar protocolos de segurança mínimos para a efetivação das operações, sob pena de se transformar em instrumento “padrão” para práticas criminosas como a presente”.
10. Recurso da 2a ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora/recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.